Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO PELA FAMÍLIA COMO MORADIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”.
2. No caso, o devedor demonstrou que reside com a família no imóvel penhorado, conforme documentos carreados aos autos, e que não possui outros bens. Logo, diante do acervo probatório que demonstra se tratar de bem de família a residência do devedor, incumbia ao credor o ônus de impugnar tais elementos. Porém, não se desincumbiu de seu encargo, razão pela qual merece reforma a decisão agravada.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.